Tribunal: CARF
Processo: 18050.007524/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02. Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, e não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido será exigido do beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
DIFERENÇAS SALARIAIS. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). INCIDÊNCIA. SUMULA 197, CARF.
O pagamento de diferenças salariais de 11,98%, a título de URV, decorrentes da implantação do Plano Real, é dotado de natureza salarial e sujeito à incidência do imposto de renda. Os valores recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de IRPF nos termos do art. 43 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da pessoa física, induzido ao erro pela informação prestada pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. (Súmula CARF no 73)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.007524/2009-48
ACÓRDÃO
2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR BATISTA DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe
instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como
sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do
cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o
produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
2
por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a
qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE
ANTECIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
RECOLHIMENTO
PELO
CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha
a natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste
anual da pessoa física, e não tendo o contribuinte submetido os
rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido será
exigido do beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
DIFERENÇAS SALARIAIS. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). INCIDÊNCIA.
SUMULA 197, CARF.
O pagamento de diferenças salariais de 11,98%, a título de URV,
decorrentes da implantação do Plano Real, é dotado de natureza salarial e
sujeito à incidência do imposto de renda. Os valores recebidos a título de
diferenças ocorridas na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para a
Unidade Real de Valor – URV são de natureza salarial, razão pela qual estão
sujeitos à incidência de IRPF nos termos do art. 43 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis
na declaração de ajuste da pessoa física, induzido ao erro pela informação
prestada pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício. (Súmula CARF no 73)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto das alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo
do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais, excluindo-se da base de
cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados,
bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência), e ainda, para afastar a aplicação da multa de ofício de
75%.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
3

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de IRPF relativo aos anos calendário 2004, 2005 e 2006 com
imputação de multa de 75% em razão de classificação indevida de rendimentos considerados
isentos da DIRPF do contribuinte. A autuação baseou-se no fato de terem sido declarados como
rendimentos isentos os recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores
Indenizatórios de URV” em 36 parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006 em
decorrência da Lei Estadual da Bahia de no 8.730/2003.
A fiscalização entende que tais valores teriam natureza salarial pois decorrem de
diferença de remuneração decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV em 1994.
O contribuinte apresentou impugnação alegando, fundamentalmente: i) que os
rendimentos foram corretamente declarados como isentos e que tal ponto decorre da legislação
instituidora da verba indenizatória; ii) que o Estado da Bahia deveria ter realizado a retenção na
fonte do tributo e, como não o fez, levou o contribuinte a erro – escusável – e portanto ele não
teria qualquer responsabilidade pela infração; iii) que ainda que a verba fosse tributável a multa
não seria devida em razão do erro escusável e que o Ministério da Fazenda em resposta à Consulta
Administrativa realizada pelo presidente do TJBA teria se manifestado pela inaplicabilidade da
multa de ofício; iv) nulidade do lançamento que tributou de forma isolada os rendimentos
apontados como indevidamente classificados deixando de considerar a sistemática de tributação
pelo regime de caixa; v) o valor recebido a título de juros não pode ser tributado tendo em vista
sua natureza indenizatória; vi) que a parte devida para exigir tal imposto seria o Estado da Bahia
uma vez que a integralidade dos valores relativos ao IRPF de servidores estaduais lhe é destinada
em razão de regras de repartição de receitas; vii) que o STF através de Resolução de no 245/2002
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
4
deixou claro que o abono conferido aos Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem
natureza indenizatória e que tributar tais valores dos Magistrados Estaduais violaria o princípio da
isonomia.
Decisão de fls. 79/85 julgou improcedente a impugnação mantendo a integralidade
do crédito tributário.
Após a decisão de primeira instância o crédito foi inscrito em dívida ativa, é ver as
fls. 94/101.
Às fls. 103 há despacho da PGFN solicitando o cancelamento da inscrição em dívida
ativa uma vez que o contencioso administrativo federal não havia se encerrado.
Pelos documentos acostados é possível verificar que o contribuinte apresentou
exceção de pré-executividade na qual alegou a existência de recurso voluntário ainda não
apreciado pela autoridade administrativa. Em resposta a Receita Federal informou ter sido
apresentado recurso tempestivo pelo contribuinte o que fez com que a EPE fosse julgada extinta
sem resolução de mérito – fls. 121.
O recurso voluntário foi juntado às fls. 125/156 que reitera os termos da
impugnação.
Às fls. 159 é juntada decisão judicial que homologa a desistência do pedido
formulado pela União no bojo da Execução Fiscal que havia sido lastreada pela CDA cancelada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio da
isonomia, uma vez que haveria norma administrativa editada pelo STF que teria reconhecido a
natureza indenizatória das parcelas em discussão para os magistrados federais e que não
reconhecer tal ponto para os magistrados estaduais violaria o referido princípio.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
5
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – NULIDADE – EQUÍVOCOS RELATIVOS À BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
LANÇADO
O contribuinte alega que haver nulidade do lançamento que tributou de forma
isolada os rendimentos apontados como indevidamente classificados deixando de considerar a
sistemática de tributação pelo regime de caixa. Entretanto tal alegação é meritória, não havendo
que se falar em nulidade, razão pela qual será analisada no tópico abaixo.

III – DO MÉRITO
III.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS E COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA A EXIGÊNCIA
DO IR
Em primeiro lugar, oportuno lembrar que o imposto sobre a renda é um tributo de
competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se
também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento
das obrigações tributárias (art. 153, inciso III, da Constituição de 1988).
Por outro lado, o produto da arrecadação do imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos pelos Estados a pessoas físicas pertence ao respectivo ente pagador, nos
termos do inciso I do art. 157 da Carta Política de 1988:
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
6
Muito embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto
incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos, cuida-se de uma norma de direito
financeiro, voltada à repartição constitucional de receitas tributárias, a qual não tem o condão de
alterar a relação tributária.
A incidência do imposto sobre a renda permanece subordinada ao que dispõe a
legislação tributária de natureza federal, que define a materialidade do tributo, sua base de
cálculo, alíquotas, hipóteses de isenção e/ou não incidência, além dos contribuintes e
responsáveis pelo pagamento do imposto, entre outros aspectos.
De mais a mais, via de regra, a tributação dos rendimentos da pessoa física deve ser
medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, em atendimento aos
princípios da generalidade, universalidade e progressividade, mesmo para os rendimentos que a
legislação determine a incidência na fonte do imposto e o produto da sua arrecadação pertença
aos estados e municípios.
Por tais motivos, as pessoas físicas estão obrigadas a apresentar a DAA,
relativamente a cada ano-calendário, incluindo nela todos os rendimentos tributáveis, sujeitos ao
ajuste na declaração, além dos rendimentos classificados como isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
Dentro do prazo legal, a União poderá proceder à revisão da declaração de
rendimentos e, sempre que descumprida a legislação tributária federal poderá exigir do
contribuinte o imposto suplementar, com os respectivos acréscimos legais, ou reduzindo o saldo
do imposto de renda a restituir.
O texto acima é de do ilustre Conselheiro Cleberson Alex Friess, proferido no
acórdão de no 2401-008.933, ao qual adiro integralmente.

III.2. DA TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA E DA INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS.
Tal ponto, como exposto acima, foi arguido como nulidade, mas trata-se de matéria
meritória e, quanto a ele, assiste razão ao contribuinte.
O sujeito passivo alega erro na apuração do imposto uma vez que a Fiscalização ao
invés de ter realizado lançamentos isolados em cada valor de “URV” recebido optou por refazer as
três DIRPF’s do contribuinte – 2004, 2005 e 2006 – em conjunto com os salários auferidos e não
mês a mês, como deveria ter sido. Ou seja, que o modo de proceder da Fiscalização não poderia
ter considerado a totalidade dos valores recebidos nesses anos, mas sim ter considerado os
valores mensais em que o pagamento seria realizado caso tudo tivesse ocorrido da forma devida,
ou seja de 1994 a 2001.
A lógica do contribuinte, de fato, se assemelha ao entendimento que foi dado aos
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial e, ainda que não seja o caso
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
7
específico dos autos, é inegável que os valores foram recebidos de forma acumulada relativo
àquelas competências.
No que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente, o dispositivo legal que
regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo o qual eles deveriam ser tributados
pelo chamado regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção,
com aplicação da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
8
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III.3 – DIFERENÇAS SALARIAIS – URV
Quanto a este ponto, muito não precisa ser dito, pois a jurisprudência da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais é firme no sentido da natureza remuneratória dos
pagamentos a título de diferenças de URV, relativamente aos integrantes da magistratura do
estado do Bahia. Tanto é que em 2024 foi editada a Súmula CARF 197, segundo a qual: “Os valores
recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para a
Unidade Real de Valor - URV são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de
IRPF nos termos do art. 43 do CTN.”
Por se tratar de entendimento vinculante para os conselheiros por força regimental,
não há como se reconhecer a natureza indenizatória da verba, como pretende o Recorrente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18050.007524/2009-48
9

III. 4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO. ERRO
ESCUSÁVEL
Também quanto a esse assunto não há muito o que discorrer, pois o entendimento
também foi sumulado por este egrégio Conselho. É ver o teor da Sumula 73, segundo a qual: “Erro
no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
Em outras palavras, o erro no preenchimento da declaração causado por
informações equivocadamente prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do
imposto devido, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima
citada, a qual vincula os julgamentos desta Turma.
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos
processos judiciais, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), e
ainda, para afastar a aplicação da multa de ofício de 75%.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 180
DF CARF MF
Original